Tribunal: TJPA
Processo: 0814984-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814984-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDESIO DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0814984-18.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE:
EDÉSIO DA SILVA MOREIRA

AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/06). TESES DEFENSIVAS: MOTIVO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP) E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA POR FILHA MENOR DE 12 ANOS (ART. 318, VI, DO CPP). INDEFERIMENTO MANTIDO. PRISÃO DOMICILIAR É MEDIDA EXCEPCIONAL, APLICÁVEL, VIA DE REGRA, APENAS AO REGIME ABERTO (ART. 117 DA LEP). AUSÊNCIA DE PROVA DA ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA MENOR. LAPSO TEMPORAL DE CUMPRIMENTO INSUFICIENTE PARA PROGRESSÃO DE REGIME (31% CUMPRIDOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao apenado.

II - Questão em discussão

A questão central em discussão é a possibilidade de conversão da pena definitiva em prisão domiciliar, em regime mais gravoso (fechado ou semiaberto), sob o fundamento humanitário de doença grave (Art. 318, II, do CPP) ou de responsabilidade familiar (Art. 318, VI, do CPP).

III - Razões de decidir

A prisão domiciliar é uma medida de caráter excepcional em execução penal, sendo, via de regra, aplicável apenas aos apenados em regime aberto (Art. 117 da LEP). Sua extensão a regimes mais gravosos exige a demonstração da imprescindibilidade.

Para a substituição por motivo de saúde, exige-se a demonstração de que o apenado está extremamente debilitado por doença grave (Art. 318, II, do CPP) e, sobretudo, a prova cabal da absoluta impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. A mera existência de patologia ou deficiência não autoriza o tratamento excepcional. O Estado tem o dever de prover a assistência à saúde (Art. 14 da LEP) e os autos indicam que a equipe médica tem providenciado o acompanhamento, exames e solicitação de cirurgia eletiva, não havendo prova de que o tratamento não possa ser realizado sob custódia.

A tese de responsabilidade exclusiva pela filha menor (Art. 318, VI, do CPP) não prospera, pois não foi comprovado o requisito de ser o único responsável, já que a menor está sendo cuidada pela companheira do Agravante. Além disso, o Juízo
a quo
destacou que o Estudo Social sobre a situação da criança ainda está em andamento, não havendo elementos suficientes para aferir a urgência ou a imprescindibilidade da presença física do apenado no ambiente familiar. O STJ já decidiu que a substituição é incabível quando não comprovada a imprescindibilidade ou a condição de único responsável.

O Agravante cumpriu apenas 31% do lapso temporal, sendo insuficiente para a progressão de regime (que exigiria 40% em sua condição de reincidente). O simples cumprimento parcial do lapso, somado à natureza do delito (tráfico de drogas), que exige prudência na análise de benefícios, não autoriza a concessão.

IV - Dispositivos e teses: conhecido e não provido

V - Dispositivos relevantes

• Lei nº 7.210/84 (LEP):

Art. 117: Trata da aplicação da prisão domiciliar, via de regra, apenas aos apenados em regime aberto.

Art. 14: Dever do Estado de prover a assistência à saúde do preso.

• Decreto-Lei nº 3.689/41 (CPP):

Art. 318, II (aplicação analógica): Possibilidade de prisão domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Art. 318, VI (aplicação analógica): Possibilidade de prisão domiciliar para o homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Jurisprudências relevantes citadas

• TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813288-83.2021.8.14.0000: Exigência de que a concessão da prisão domiciliar humanitária esteja "comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional".

• AgRg no HC n. 997.799/GO (STJ): A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível quando não comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos ou de que é o único responsável, conforme o Art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NO MÉRITO,
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EDESIO DA SILVA MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Tucuruí/PA, que indeferiu o pleito de reconsideração da decisão que negou a concessão da prisão domiciliar ao apenado.

O Agravante cumpre pena por delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). A defesa interpôs o recurso, requerendo a reforma da decisão para determinar a conversão da pena para prisão domiciliar, com ou sem imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, a defesa sustenta a necessidade da prisão domiciliar com base nos seguintes argumentos: (i) o agravante é pessoa com deficiência (PCD) e idoso (64 anos) com deficiência congênita de membros inferiores, atrofia severa e deambulação com dificuldade, necessitando de cirurgia urgente para correção de hérnia abdominal, sendo a recuperação em ambiente prisional um risco de vida; (ii) único responsável pelos cuidados da filha menor de 10 anos, abandonada pela mãe e em situação de vulnerabilidade (com boletim de ocorrência relatando suposto abuso sexual), sendo atualmente cuidada por sua companheira, Sra. Julia da Silva Rosa, de 73 anos e com graves problemas de saúde (cardíacos e pulmonares); e (iii) bom comportamento carcerário e o cumprimento de 31% do lapso temporal (sendo 40% o necessário para progressão) justificariam a medida.

O Juízo da Execução, após a interposição do Agravo, exerceu o juízo de retratação (art. 589 do CPP) e manteve incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, por concluir que nenhum elemento de convicção novo foi introduzido nos autos para justificar a revisão do julgado. O Juízo
a quo
destacou que o apenado não preenche os 40% de pena exigidos para a progressão (cumprindo apenas 31%) e que a condição de saúde ou deficiência, por si só, não autoriza o benefício sem a absoluta incompatibilidade com o sistema prisional.

O Ministério Público em 1º Grau em contrarrazões e em 2º Grau (5ª Procuradoria de Justiça Criminal) manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, aduzindo que a prisão domiciliar é medida excepcional e que os requisitos legais para sua concessão não foram cabalmente demonstrados.

É o breve relatório. Passo a proferir o Voto.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, conforme atestado. Contudo, no mérito, a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada, que se alinha à legislação e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A prisão domiciliar, em sede de execução penal, é uma medida de caráter excepcional. Conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), o benefício é, via de regra, aplicável apenas aos apenados em regime aberto.

Embora a jurisprudência tenha mitigado essa regra, permitindo a aplicação analógica do art. 318 do Código de Processo Penal para apenados em regime mais gravoso (fechado ou semiaberto), tal extensão exige que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade, o que não é o caso.

No que diz respeito ao seu estado de saúde, a defesa argumenta que o agravante, sendo PCD, idoso (64 anos) e portador de diversas condições de saúde (deficiência congênita, atrofia, hérnia abdominal, dor lombar e HAS), necessita da prisão domiciliar para tratamento e recuperação pós-cirúrgica, que seria arriscada em ambiente prisional.

Para a substituição da prisão por motivo de saúde, exige-se a demonstração de que o apenado está extremamente debilitado por motivo de doença grave (art. 318, II, do CPP). Contudo, este requisito deve vir acompanhado da prova cabal da absoluta impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

No caso em tela, os autos, incluindo os relatórios e pareceres médicos juntados, não comprovam a absoluta incompatibilidade entre o estado de saúde do agravante e a permanência no sistema prisional. O Juízo
a quo
e o Ministério Público de 2º Grau corretamente apontaram que a mera existência de patologia ou deficiência, dissociada de comprovada situação de extrema gravidade ou inviabilidade de permanência sob custódia, não autoriza tratamento excepcional.

Além disso, é dever do Estado prover a assistência à saúde do preso, conforme o art. 14 da LEP. Até mesmo pela quantidade de relatório médicos, exames e laudos anexados à inicial, verifica-se que a equipe médica da unidade penal tem providenciado o acompanhamento do caso e emitido solicitação de internação hospitalar e termo de consentimento para a Hernioplastia Epigástrica e Umbilical (cirurgia eletiva), ou seja, tem dado toda a assistência necessária ao apenado. Não há prova de que o tratamento cirúrgico ou o acompanhamento pós-operatório não possam ser realizados sob custódia do Estado, em hospitais públicos ou conveniados.

Por fim, a alegação de riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico (como infecções, trombose, etc.) não pode, por si só, justificar a prisão domiciliar, sem a devida comprovação da precariedade do atendimento
intramuros
ou de risco iminente de morte.

Conforme jurisprudência deste Tribunal, a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado, exige que esteja "comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional" (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813288-83.2021.8.14.0000).

Da tese de responsabilidade pela filha menor (art. 318, VI, CPP)

A defesa invoca o art. 318, inciso VI, do CPP (aplicado analogicamente), que prevê a prisão domiciliar para o homem que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Esta tese também não prospera, pelos motivos que exponho a seguir:

Embora a criança S.Y.E.M tenha 10 anos de idade, o requisito de ser o único responsável não foi comprovado de forma inequívoca. A própria defesa informa que a menor está sendo “cuidada” pela companheira do Agravante, Sra. Julia da Silva Rosa. A presença da companheira, ainda que idosa (73 anos) e com problemas de saúde, afasta,
prima facie
, a condição de
único
responsável, sendo necessário um estudo social aprofundado.

Sobre o assunto, o Juízo
a quo
destacou que o caso da menor está sendo apurado por meio de Estudo Social, que ainda não foi concluído (com prorrogação de prazo de 45 dias deferida em junho de 2025), não havendo, até o momento, elementos suficientes para aferir a urgência ou a imprescindibilidade da presença física do apenado no ambiente familiar. A situação de vulnerabilidade da criança (com boletim de ocorrência relatando suposto abuso sexual) reforça a necessidade de cautela na análise, exigindo uma análise minuciosa sobre a capacidade de proteção do pai antes da concessão do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao dispor que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível quando não comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos ou de que é o único responsável, conforme o art. 318, VI, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 997.799/GO).

Ademais, é relevante notar que os precedentes citados pela defesa em sua maioria tratam da conversão da prisão preventiva (custódia cautelar) em prisão domiciliar, e não da conversão de pena definitiva (execução penal), sendo que esta última exige uma análise mais rigorosa dos requisitos.

Do lapso temporal e natureza do crime

A defesa alega bom comportamento carcerário (inexistência de intercorrências disciplinares) e que o agravante cumpriu 31% dos 40% necessários para progressão de regime.

Embora o bom comportamento seja um requisito subjetivo positivo, o cumprimento parcial da pena (31%) é insuficiente para a progressão (40% exigidos, indicando a condição de reincidente). A concessão da prisão domiciliar, seja de forma humanitária, seja por antecipação de progressão, exige o preenchimento de todos os requisitos legais.

A natureza do delito (tráfico de drogas - Lei nº 11.343/06), que possui alto potencial de lesividade social e regime mais rigoroso, demanda prudência na análise da progressão ou da concessão de benefícios. O simples cumprimento parcial do lapso temporal não é suficiente, sendo indispensável o preenchimento dos demais requisitos legais e meritórios.

Verifica-se, portanto, que a r. decisão agravada foi proferida com acerto e em estrita observância à legislação aplicável.

A concessão da prisão domiciliar, em fase de execução penal, deve ser pautada pela excepcionalidade e pela comprovação irrefutável dos requisitos legais, o que não se verificou no presente caso.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal, mas, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025